Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0728129-31.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: L. H. D. S. N. RECLAMADO: J. D. D. D. 1. V. C. D. B. DECISÃO Ciente da manifestação apresentada pelo reclamante (id. 74773512) em cumprimento ao despacho (id. 74252115). LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS ajuizou reclamação contra r. decisão (id. 239246908, autos originários, id. 73882195, destes autos) proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, proferida na ação de cobrança (proc. no 0720511-42.2019.8.07.0001) movida contra IVO ILARIO RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO, in verbis: “O autor apresentou embargos de declaração (ID 231595338), alegando que houve contradição e omissão na decisão de ID 229702629, pois não teria sido adequadamente apreciada a necessidade de assinaturas contemporâneas ao documento em análise e a imposição de coleta de assinatura atual, alheia à época dos documentos periciados; bem como não houve manifestação sobre a impossibilidade de o embargante fornecer documentos da época, pois o documento assinado mais próximo da data do contrato é sua identidade funcional do ano de 2000, já juntada aos autos. Os réus se manifestaram pela rejeição dos embargos (ID 232195804). O Ministério Público oficiou pelo não acolhimento dos declaratórios (ID 236515459). O perito informou que, pela segunda vez, o autor não compareceu à pericia agendada e sugeriu que seja determinado ao periciando que informe os cartórios extrajudiciais onde tenha firma registrada, CNPJ de eventuais empresas e número de registro na pertinente junta comercial e eventuais outras fontes onde ele possa examinar suas assinaturas autênticas. Contudo, informou que a não colheita da assinatura prejudicaria os quesitos referentes ao preenchimento dos documentos impugnados, para cujo atendimento é imprescindível para a colheita específica de padrões realizada mediante ditado (ID 232357586). O autor (ID 232417733) aduziu que: i) não enxerga a necessidade de colheita de paradigma e da realização de ditado; ii) informou, na petição de ID 231595338, os cartórios nos quais tem cartão de assinatura, ou seja, primeiro e segundo cartório de notas, localizados em Brasília/DF, na Asa Sul e Asa Norte respectivamente; e iii) o ônus probatório cabe aos réus, os quais deverão provar que as assinaturas nos documentos impugnados e questionados são verdadeiras, porém, em nenhum momento o perito pediu que esses juntassem algum documento além dos que produziram nos autos. Os réus alegaram (ID 235684216) que: i) pela segunda vez, o autor não compareceu à perícia designada, causando prejuízos financeiros, uma vez que foi necessário o deslocamento de um assistente técnico de Curitiba para Brasília; ii) o requerente se recusou a fornecer as assinaturas solicitadas para a realização da perícia, dificultando o trabalho do perito e gerando obstáculos sucessivos ao processo; e iii) tal comportamento configura má-fé processual, desrespeitando o princípio da boa-fé e os deveres de cooperação e celeridade processual. Requereram que seja reconhecida a preclusão da prova pericial. O Ministério Público oficiou pela intimação do perito judicial quanto à manifestação do autor (ID 236515459). Na decisão de ID 229702629, foi determinado que os réus justificassem e comprovassem, adequadamente, que a averbação excede às glebas de terra 1 e 2 e que o oficial do cartório resistiu em providenciar a correção da averbação para que esteja em conformidade com a decisão proferida. Os réus (ID 231505953) informaram que: i) não possuem a recusa do Cartório em promover a alteração, pois a averbação foi efetuada com base na certidão expedida pelo 2o grau, na qual não consta a quantidade de hectares a serem averbados, mas apenas a menção à matrícula n.o 053, glebas n.o 1 a 5; ii) considerando o desmembramento realizado, não é mais possível prever a localização das glebas, de modo que a averbação deve ser feita de forma proporcional aos hectares; iii) no mapa do requerente (ID 40249948), as glebas 1 e 2 mediam 627,4080 ha, cada, informação que também constava na antiga matrícula n.o 53; iv) a averbação deveria recair apenas sobre a quantidade de 1.254,816 ha de terra (soma das glebas 1 e 2); e v) a matrícula n.o 966, possui a quantidade de 3.725,6455 ha, devendo ser a única averbada na presente ação e ainda, de forma proporcional; e vi) as averbações das matrículas no 966, 967 e 968, excedem, em muito, as áreas das antigas glebas 1 e 2. O autor disse que a matéria encontra-se preclusa e que foi determinada a averbação da ação na matrícula em sua totalidade. Afirmou que a fragmentação da área em três escrituras não é uma prática usual em contratos de compra e venda de imóveis rurais de grande porte, tendo tal conduta o objetivo de dificultar a atuação do Poder Judiciário, dissimular o verdadeiro propósito da operação e fraudar o processo (ID 232417733). O Ministério Público oficiou por uma nova intimação dos requeridos para melhor esclarecerem a questão referente à averbação discutida (ID 236515459). É o breve relatório. Decido. I - Dos embargos de declaração Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Na decisão embargada, ficou consignado que a necessidade de coleta de assinatura atual é matéria de competência técnica do perito, não cabendo a este Juízo sua avaliação e que tal exigência não configura obtenção de impressões pessoais, tampouco implica que a apresentação de assinaturas em documentos contemporâneos dispense sua verificação técnica. O perito entendeu necessária tanto a coleta de assinatura atual quanto o fornecimento de documentos contemporâneos, os quais deverão ser disponibilizados para a adequada realização da perícia. Dessa forma, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Logo, deve ser negado provimento aos embargos de declaração opostos pela parte requerente. Acresça-se que é dever do autor cooperar com a produção da prova, fornecendo o material exigido pelo perito. O autor não compareceu à primeira (ID 228170449) nem à segunda perícia (ID 232357586). A sua conduta fere o dever de cooperação. Portanto, caberá exclusivamente ao autor arcar com as despesas geradas pela sua ausência nas datas designadas para a coleta de sua grafia. II - Do pedido de retificação da averbação das matrículas n.o 966, 967 e 968 Em 23 de julho de 2019, o pedido de tutela de urgência, formulado para impedir a transferência da propriedade ou o registro de eventuais ônus sobre o imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras”, glebas 1 a 5, matrícula no 053 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, foi parcialmente deferido apenas para determinar a expedição de certidão para averbação da existência desta ação na matrícula do bem (ID 40379439). Na decisão de ID 48223690, as preliminares foram afastadas e, em face do reconhecimento de que houve o pagamento dos valores referentes à alienação das glebas 3, 4 e 5, foi determinado que a averbação da existência desta ação fizesse menção apenas às glebas 1 e 2. Na sentença de ID 141992089 foi revogada a decisão que concedeu a tutela provisória, restando determinada a expedição de certidão para a baixa da supracitada averbação. Foi dado provimento ao recurso de apelação (ID 210359547) para, entre outras determinações, manter a tutela cautelar deferida na decisão de ID 40379439. No despacho de ID 210359593, proferido em instância superior, foi determinada a averbação da presente ação na matrícula do imóvel. O ofício de ID 210359664 informa que a matrícula no 053 foi encerrada, sendo o imóvel desmembrado em três glebas, originando as matrículas nos 966, 967 e 968. Consta que a averbação da existência desta ação foi realizada nas referidas matrículas (966 – ID 213407294, 967 – ID 213409695, e 968 – ID 213409696). Diante do desmembramento, os réus requereram que a averbação fosse limitada de forma proporcional às glebas 1 e 2, as quais somam 1.254,816 hectares. A averbação efetuada nas três matrículas extrapola o limite fixado nas decisões de IDs 40379439 e 48223690, que restringem a discussão judicial às glebas 1 e 2. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão de ID 48223690: ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré e declaro saneado o processo. Acolho, parcialmente, o pedido de revogação da liminar para determinar a correção da averbação, a fim de que conste na matrícula do imóvel que a discussão deste processo restringe-se às glebas 1 e 2. Expeça-se nova certidão. Portanto, a averbação deve incidir exclusivamente sobre área equivalente às glebas 1 e 2. Conforme consta na antiga matrícula do imóvel (ID 231505955, pág. 7/8), cada gleba media 627,408 hectares, totalizando 1.254,816 hectares. Considerando que a matrícula 966 possui área de 3.725,6455 hectares (ID 213407294), a matrícula 967, 53,0334 hectares (ID 213409695), e a matrícula 968, 31,7423 hectares (ID 213409696), a averbação deverá ser feita exclusivamente na matrícula 966, proporcionalmente à área correspondente às glebas 1 e 2 (1.254,816 hectares). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Defiro o pedido de correção da averbação, determinando que conste exclusivamente na matrícula no 966, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, a existência da presente ação, limitada à área de 1.254,816 hectares, correspondente às glebas 1 e 2. Determino a exclusão da averbação nas matrículas nos 967 e 968. Expeça-se o necessário. Intime-se o perito para que informe nova data para a realização da perícia. Em seguida, intime-se o autor para que compareça à perícia na data designada pelo perito para a coleta do material, sob pena de arcar com os ônus decorrentes de sua recusa em colaborar com a produção da prova.” O reclamante afirma, em síntese, que o MM. Juiz, ao determinar na r. decisão supracitada a exclusão da averbação nas matrículas de nos 967 e 968 no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia/GO, desrespeitou o acórdão no 1700104 proferido pela 6a Turma, desta Relatoria, que julgou a APC 0720511-42 (id. 210359545, autos originários, id. 73882197, destes autos) e que possui o seguinte dispositivo: “Isso exposto, conheço da apelação do autor e dou provimento para: a) Anular a r. sentença e oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica nos documentos indicados na manifestação do apelante-autor de id. 43367109, pág. 3, quais sejam, documentos de id. 43035953, 54733129, 430335973, 54733130, 43035989, 43036008, 43036023, 43036057, numeração relativa aos ids. do processo em Primeira Instância; b) Mantida a r. decisão saneadora que atribuiu o ônus da prova aos apelados-réus sobre a veracidade das assinaturas questionadas; c) Mantida a tutela cautelar deferida no id 40379439; d) Intimar o Sr. Perito para que decline novo valor para a realização da perícia, vez que reduzido o número de assinaturas a serem avaliadas, as quais foram lançadas nas notas promissórias e recibos, cujos originais foram acautelados na Secretaria (id. 43366643).” Acrescenta o reclamante que o id. 40379439, mencionado na alínea “c” acima, refere-se à decisão do MM. Juiz na ação originária, na qual ele havia determinado a averbação da ação na integralidade da matrícula do imóvel em questão, in verbis: “ANTE O EXPOSTO, defiro, parcialmente, a tutela provisória para determinar a expedição de certidão para averbação, pelo autor, da existência desta ação na matrícula do imóvel.” Ressalta a adequação da presente reclamação, “porquanto não se trata de mera modificação de decisão judicial, mas de patente afronta a Acórdão deste colegiado como restou demonstrado” e pede “o prosseguimento da presente RECLAMAÇÃO, para preservação da competência desse Tribunal e, para garantir a observância do Acórdão no 1700104 (APC 0720511-42)” (id. 74773512, pág. 4). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” O art. 196 do RITJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Em relação à competência, o art. 988, §1o, do CPC, dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” No âmbito deste Tribunal, disciplina o art. 26, inc. III, do RITJDFT: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: [...] III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” A reclamação tem por objetivo resguardar a autoridade de acórdão do TJDFT proferido em relação a decisão prolatada no bojo do processo originário. Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade da reclamação. O reclamante pede na inicial “que o RECLAMADO se abstenha de praticar nesse processo qualquer ato que implique descumprimento ou nova afronta as decisões colegiadas desta Corte” (id. 73882187, pág. 20). O art. 989, inc. II, do CPC dispõe que o Relator, ao despachar a reclamação, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. Examinado o processo originário, LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS ajuizou, em 22/7/2019, ação de cobrança contra IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO, na qual formulou pedido de tutela provisória a fim de impedir os réus de transferirem a propriedade ou registrarem eventuais ônus sobre o imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras”, glebas 01 a 05, matrícula no 53 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, sob o fundamento de que os réus estariam inadimplentes com os valores das sacas de soja destinados à aquisição da propriedade das glebas do referido imóvel. O MM. Juiz, em r. decisão proferida em 23/7/2019, deferiu parcialmente a tutela provisória “para determinar a expedição de certidão para averbação, pelo autor, da existência desta ação na matrícula do imóvel” (id. 40379439, autos originários). A certidão foi expedida, art. 828 do CPC (id. 40798762) e averbada na matrícula do imóvel em 2/8/2019 (id. 42041884). Posteriormente, em razão do pedido de revogação da liminar, sob alegação de comprovação do preço ajustado no contrato (id. 46673628), o MM. Juiz proferiu r. decisão em 31/10/2019, acolhendo parcialmente o pleito, nos seguintes termos (id. 48223690): “[...] III – Do pedido de revogação da tutela provisória concedida Na decisão de ID 40379439, foi reconhecida que a eventual alienação das glebas de terra poderá ensejar a insolvência dos réus quanto à obrigação assumida perante o autor e, em razão disso, foi deferida a tutela provisória para determinar a averbação da existência desta ação na matrícula do imóvel. Ocorre, entretanto, que o próprio autor reconhece que houve o pagamento dos valores referentes ao preço ajustado para a alienação das glebas 3, 4 e 5, pelo valor equivalente a 84.000 (oitenta e quatro mil) sacas de soja. Diante desse quadro, não há razão para que, em relação a essas três glebas de terra, subsista a averbação, tendo em vista que isso restringe o livre exercício dos direitos oriundos da propriedade adquirida pelos réus Ivo Ilário Riedi Filho, Ivan Carlos Riedi e Laura Roberta Riedi Cianci. Nesse sentido, reconheço que a averbação deve se restringir às glebas 1 e 2, cuja ausência de pagamento integral do preço é objeto de debate nesta ação. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré e declaro saneado o processo. Acolho, parcialmente, o pedido de revogação da liminar para determinar a correção da averbação, a fim de que conste na matrícula do imóvel que a discussão deste processo restringe-se às glebas 1 e 2. Expeça-se nova certidão.” Após a tramitação da ação, o MM. Juiz proferiu r. sentença, em 14/10/2022, na qual julgou improcedente o pedido de cobrança, sob o fundamento de que “as provas documentais juntadas ao processo demonstram que houve o pagamento integral pelos réus do preço ajustado em razão da aquisição do imóvel, não bastando por parte do requerente a mera alegação de falsidade da sua assinatura nos comprovantes para afastar o valor jurídico desses documentos como prova do pagamento, notadamente porque há uma presunção de que a assinatura é verdadeira e eventual falsidade somente poderia ser reconhecida mediante prova grafotécnica, cujos honorários periciais o autor se negou a arcar” (id. 137202883, autos originários). Opostos embargos de declaração pelos réus, foram providos, para acrescer ao dispositivo da r. sentença a revogação da decisão concessiva da tutela provisória de urgência e a determinação de expedição de certidão para a baixa da averbação referente a esta demanda, a ser encaminhada ao Cartório de Imóveis (id. 141992089). Em cumprimento, o Juízo de origem expediu, em 26/11/2022, o Ofício no 828/2022 (id. 142759227) ao Tabelião do Cartório do Registro de Imóveis de Alvorada do Norte/GO - Sítio D'Abadia, para proceder ao cancelamento da averbação AV-31- M-053 - Protocolo: 736, averbada na matrícula n. 053, referente ao imóvel "Barreiro", com denominação de Faz. "Água Clara". Ofício enviado via e-mail em 5/12/2022 (id. 144356382). Interposta apelação pelo autor, a APC 0720511-42.2019.8.07.0001 foi provida pelo acórdão no 1700104, de 17/5/2023 (id. 210359545) da 6a Turma Cível, desta Relatoria, com a seguinte ementa: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PAGAMENTO. PROVA PERICIAL. I – Verificado cerceamento de defesa em razão de o Juízo de Primeiro Grau não ter analisado pedido de redução da perícia apenas nos documentos indicados como prova do pagamento. II – Apelação do autor provida, sentença anulada.” O referido acórdão possui o seguinte dispositivo: “Isso exposto, conheço da apelação do autor e dou provimento para: a) Anular a r. sentença e oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica nos documentos indicados na manifestação do apelante-autor de id. 43367109, pág. 3, quais sejam, documentos de id. 43035953, 54733129, 430335973, 54733130, 43035989, 43036008, 43036023, 43036057, numeração relativa aos ids. do processo em Primeira Instância; b) Mantida a r. decisão saneadora que atribuiu o ônus da prova aos apelados-réus sobre a veracidade das assinaturas questionadas; c) Mantida a tutela cautelar deferida no id 40379439; d) Intimar o Sr. Perito para que decline novo valor para a realização da perícia, vez que reduzido o número de assinaturas a serem avaliadas, as quais foram lançadas nas notas promissórias e recibos, cujos originais foram acautelados na Secretaria (id. 43366643).” Na pendência de julgamento de AREsp interposto do acórdão supracitado, o processo foi remetido a esta Relatoria para examinar petição do autor (id. 210359591), na qual ele requereu "a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de SÍTIO D'ABADIA DO ESTADO DE GOIÁS/GO, para que conste o presente feito na matrícula 053 "Condomínio Fazenda Águas Claras", GLEBAS no 01 a 05, bens objeto de discussão, a fim de que sejam resguardados os direitos do Requerente e de eventuais adquirentes de boa-fé." O pedido foi deferido em 30/7/2024: “expeça-se certidão para averbação da presente ação na matrícula do imóvel, para que o autor providencie o respectivo registro” (id. 210359593). Nova certidão foi expedida para averbação na matrícula do imóvel (id. 210359594). O trânsito em julgado ocorreu em 2/8/2024 (id. 210359646). Em petição apresentada em 5/8/2024, o autor apresentou petição (id. 210359647), na qual noticiou: “Ao diligenciar perante o Cartório de Registro de Imóveis de SÍTIO D’ABADIA DO ESTADO DE GOIÁS/GO, a Tabeliã e Oficiala Interina do competente referido Registro de Imóveis, proferiu a Nota Devolutiva, em anexo, destacando a seguinte situação: (...) Incialmente cumpre destacar que a Matrícula 053 foi encerrada e parcelada em três glebas, dando origem às Matrículas 966, 967 e 968. Esclarecemos que todas foram vendidas, uma vez que a existência de Ação judicial não constitui ônus impeditivo de negócio jurídico sobre o imóvel, sendo que as Matrículas 967 e 968 vendidas anteriormente às baixas determinadas pelo Ofício de n.o 828/2022 expedido pela 10a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de lavra do Exmo. Dr. Juiz de Direito Jayder Ramos de Araújo nos autos de n.o 0720511- 42.2019.8.07.0001, que determinou a baixa da averbação, Ofício este averbados nas três matrículas em 10 de janeiro de 2023. Desse modo, procedemos a averbação da existência da mencionada Ação nas matrículas referidas (967 e 968). No entanto, considerando que a Compra e Venda da Matrícula 966 ocorreu em 25 de setembro de 2023, com registro em 26 de setembro de 2023, após cumprido o determinado no Ofício de baixa n. 828/2022 em janeiro do referido ano, solicitamos que seja encaminhada decisão judicial específica para o registro da existência a Ação na Matrícula 966, a fim de dirimir a questão e tornar possível a averbação nos termos solicitados. (...) E requereu o autor na citada petição: “Em decorrência, nos termos do Acordão, Id 46827751, datado de 18 de maio de 2023, disponibilizado no DJ eletrônico em 23 de maio de 2023, data anterior a Compra e Venda da Matrícula 966, que ocorreu em 25 de setembro de 2023, com registro em 26 de setembro de 2023, requer a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de SÍTIO D’ABADIA DO ESTADO DE GOIÁS/GO, para o registro da existência da Ação na Matrícula 966.” Em 13/8/2024, esta Relatoria revogou a decisão que havia determinado a certidão de averbação e determinou o retorno do processo ao Primeiro Grau, em despacho com o seguinte teor (id. 210359662): “Vistos pedido do autor (id. 62486445) e embargos de declaração dos réus (id. 62649461). O agravo em recurso especial interposto pelos réus não foi admitido no STJ, e a r. decisão transitou em julgado em 2/8/2024 (id. 62476764, pág. 8). Portanto, exaurida a competência recursal, conforme definido no despacho (id. 62493128). As questões atinentes à expedição de certidão para averbação da presente ação na matrícula do imóvel deverão ser apreciada pelo Juízo de Origem, por onde deverá tramitar eventual cumprimento de sentença. Diante do exposto, torno sem efeito o despacho proferido em 30/7/2024 (id. 62047080). Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, competente para apreciar o cumprimento do julgado. P. I.” Com o retorno do processo ao Primeiro Grau, os réus apresentaram petição, na qual requereram “seja oficiado ao Registro de Imóveis de Alvorada do Norte/GO, para que procedam o cancelamento da averbação inserida, até nova deliberação” (id. 210767329). O autor também apresentou petição, na qual alegou e requereu (id. 210796719): “[...]a Excelentíssima Senhora Desembargadora somente revogou a decisão porque o Acórdão já tinha transitado em julgado, mas a decisão contida no Acórdão manteve integralmente a decisão de Id 40379439, onde se deferia a tutela antecipada. Portanto, a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel deve ser mantida. Ressalte-se, ainda, por oportuno, que o custeio da perícia grafotécnica deve ser integralmente arcado pela parte requerida, pois a eles incumbe o ônus da prova, de acordo com o Acórdão retro referido e, por consequência, as expensas da respectiva produção. Dessa forma, por todo o exposto, requer seja dado prosseguimento no feito.” O MM. Juiz proferiu a r. decisão em 2/9/2024 (id. 212559821): “Em 23 de julho de 2019, o pedido de tutela de urgência, formulado para impedir a transferência da propriedade ou o registro de eventuais ônus sobre o imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras”, glebas 01 a 05, matrícula no 53 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, foi parcialmente deferido apenas para determinar a expedição de certidão para averbação da existência desta ação na matrícula do bem (ID 40379439). Na decisão de ID 48223690, as preliminares foram afastadas e, em face do reconhecimento de que houve o pagamento dos valores referentes à alienação das glebas 3, 4 e 5, foi determinado que a averbação da existência desta ação fizesse menção apenas às glebas 1 e 2. Na sentença de ID 141992089, foi revogada a decisão que concedeu a tutela provisória, restando determinada a expedição de certidão para a baixa da supracitada averbação. Foi dado provimento ao recurso de apelação (ID 210359547) para: a) Anular a r. sentença e oportunizar a produção da prova pericial grafotécnica nos documentos indicados na manifestação do apelante-autor de id. 43367109, pág. 3, quais sejam, documentos de id. 43035953, 54733129, 430335973, 54733130, 43035989, 43036008, 43036023, 43036057, numeração relativa aos ids. do processo em Primeira Instância; b) Mantida a r. decisão saneadora que atribuiu o ônus da prova aos apelados-réus sobre a veracidade das assinaturas questionadas; c) Mantida a tutela cautelar deferida no id 40379439; d) Intimar o Sr. Perito para que decline novo valor para a realização da perícia, vez que reduzido o número de assinaturas a serem avaliadas, as quais foram lançadas nas notas promissórias e recibos, cujos originais foram acautelados na Secretaria (id. 43366643). No despacho de ID 210359593, proferido pela na instância superior, foi determinada a averbação da presente ação na matrícula do imóvel. Os réus opuseram embargos de declaração (ID 210359652), os quais não foram recebidos, tendo em vista o exaurimento da competência recursal, restando elucidado, no despacho de ID 210359662, que eventuais questões quanto à averbação da presente ação na matrícula do imóvel deveria ser analisada pelo juízo a quo, além de ter sido tornado sem efeito o despacho de ID 210359593. Os réus requereram o cancelamento da averbação e que sejam analisados os embargos de declaração (ID 210767329). O autor requereu a manutenção da averbação e o prosseguimento do feito (ID 210796719). Verifica-se que a averbação foi efetuada na matrícula do imóvel, conforme ofício de ID 210359664. Conforme já elucidado, não há o que prover quanto aos embargos de declaração. Nos termos do acórdão de ID 210359547, foi mantida a tutela cautelar deferida no ID 40379439, assim, a averbação deverá ser mantida, em relação às Glebas 1 e 2. Caso tenha sido efetuada averbação em relação a outras glebas, o que não é possível verificar devido à notícia de desmembramento da matrícula, as partes deverão requerer a retificação da averbação. No ofício de ID 210359664, há informação de que a matrícula 053 foi encerrada e parcelada em três glebas, dando origem às matrículas 966, 967 e 968 e que todas foram vendidas. Em razão disso, os réus ofereceram imóvel para substituição quanto à averbação da presente ação (ID 210359652), devendo ser efetuada a intimação do autor para que se manifeste quanto ao pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de cancelamento da averbação na matrícula do imóvel. Intime-se o autor a se manifestar sobre o pedido de substituição do imóvel, no prazo de quinze dias. Sem prejuízo, dê-se prosseguimento ao feito nos termos do acórdão de ID 210359547. Intime-se o perito nomeado na decisão de ID 87765087, para que decline novo valor para a realização da perícia grafotécnica, vez que reduzido o número de assinaturas a serem avaliadas.” Os réus apresentaram embargos de declaração, que foram rejeitados pelo MM. Juiz (id. 219109943), in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento em que a parte requerida opôs embargos de declaração em que alega que a decisão de ID. 212559821 padece de omissão. Para tanto, sustentam os requeridos, em síntese, que: i) este juízo não se manifestou sobre a informação de que o imóvel denominado “Fazenda Águas Claras” foi vendido para o Sr. Camilo de Machado de Miranda Filho, conforme contrato de compra e venda, firmado em 28.02.2019 (ID. 43036308), ou seja, antes da propositura desta ação (22.07.2019); ii) o comprador é terceiro de boa-fé e a averbação da presente ação o prejudica, impedindo-o de angariar custeios e demais operações agrícolas; iii) a manutenção da averbação nas matrículas imobiliárias ensejará a propositura de embargos de terceiros; iv) o comprador já registrou o imóvel em seu nome (ID. 213407293). O autor apresentou as suas contrarrazões aos embargos, onde discorda do pedido de substituição de bem averbado, sob o argumento de que somente a ciência sobre a litigiosidade do imóvel vendido daria ensejo a uma possível fraude à execução na fase de cumprimento e que os requeridos pretendem ludibriar este Juízo com a troca de um bem em nome de pessoas físicas por outro em nome de empresa de participação (ID. 213736081). A parte autora, na sequência, formulou pedido de tutela antecipada para bloqueio da produção agrícola (ID. 214301101), aduzindo que: i) os réus, ao elaborarem três escrituras diferentes, com duas de áreas ínfimas e uma de área maior, agiram com o objetivo de criar obstáculos e confundir o processo; ii) as duas escrituras menores têm as áreas devidamente identificadas, enquanto a escritura que contempla a maior parte da propriedade não contém a descrição clara da área envolvida, o que demonstra a intenção fraudulenta, pois impede a correta avaliação e contestação do negócio jurídico, além de levantar suspeitas sobre a legalidade da transação; iii) tal conduta tem como objetivo dificultar a atuação do Poder Judiciário e criar margens para alegações de que a venda foi legítima e transparente, quando, na realidade, o que há é a tentativa de dissimular o verdadeiro propósito da operação; iv) em 2019, os réus firmaram contrato de gaveta com Camilo de Machado de Miranda Filho, mantendo esse contrato oculto até que o autor ajuizasse a presente ação. Tal contrato seria utilizado somente se o autor “não” deixasse prescrever seu direito. Como não houve a prescrição, o contrato de gaveta apareceu; v) o contrato apareceu na contestação e não em 2023, revelando a tentativa de fraude. Em 2023 foram as escrituras públicas em nome da pretensa PJ compradora, o que constitui mais uma tentativa de afastar a responsabilidade pessoal dos envolvidos e blindar os bens por meio de uma pessoa jurídica; vi) além disso, o contrato de compra e venda de 2019 nunca foi levado a registro até que, em 2023, foi formalizada a escritura definitiva em nome da pessoa jurídica; vii) outro fator que reforça a simulação é o prazo de 10 anos, estabelecido para o pagamento referente à transação pela compra do imóvel rural, haja vista que no mercado imobiliário rural, especialmente em se tratando de grandes fazendas, é incomum que o prazo de pagamento exceda 5 parcelas anuais; viii) a fraude contra credores também é evidenciada pela maneira como os réus têm tratado a propriedade ao longo do processo, tentando impedir que o autor tenha acesso à apuração do valor do imóvel, à origem dos recursos do comprador e à destinação dos frutos da propriedade, em especial a produção de soja. Requer que seja concedida a tutela antecipada para bloquear as parcelas faltantes do pagamento até o limite de 85.001 sacas de soja, representativa da dívida dos réus com o autor, com o bloqueio imediato, inclusive das 30.000 sacas de soja que vencem no ano corrente e impedir sua venda ou alienação até a resolução do presente litígio e que seja determinado aos réus que comprovem os pagamentos realizados pelo pretenso comprador, mediante notas fiscais e comprovantes de depósito dos valores nas contas dos vendedores (ID. 214301101). O Ministério Público, na manifestação de ID. 218590258, aduziu que: i) os requeridos visam se insurgir quanto ao decidido para viabilizar o reexame do mérito da causa, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração; ii) no que se refere ao pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, aduz que não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, haja vista que não restou demonstrada a fraude contra credores ou dilapidação do patrimônio; iii) considerando o longo percurso processual, entendeu ser necessária a intimação da parte contraria, para que possa se manifestar sobre os pedidos da parte autora que poderá reformular o pleito consistente no pedido de tutela antecipada, caso assim bem entenda; iv) pugnou pela intimação das partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários apresentada em ID. 215683807 pelo perito nomeado. É o relatório. Decido. I – Dos embargos de declaração Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte requerida, ora embargante, alega que este juízo não se manifestou sobre a informação de que o imóvel denominado “Fazenda Águas Claras”, situado no Sítio D’ Abadia, foi vendido para o Sr. Camilo de Machado de Miranda Filho, conforme contrato de compra e venda, firmado em 28.02.2019 (ID. 43036308), ou seja, antes da propositura desta ação (22.07.2019). Na decisão embargada, foi consignado que, nos termos do acórdão de ID 210359547, foi mantida a tutela cautelar deferida no ID 40379439, razão pela qual a averbação deveria ser mantida, em relação às Glebas 1 e 2. Ressaltou-se que, caso tivesse sido efetuada averbação em relação a outras glebas, o que não seria possível verificar, devido à notícia de desmembramento da matrícula, as partes deveriam requerer a retificação da averbação. Consignou-se, ainda, que, no ofício de ID. 210359664 há informação de que a matrícula 053 foi encerrada e parcelada em três glebas, dando origem às matrículas 966, 967 e 968 e que todas foram vendidas. Em razão disso, os réus ofereceram imóvel para substituição quanto à averbação da presente ação (ID 210359652), devendo ser efetuada a intimação do autor para que se manifeste quanto ao pedido. Nesse sentido, restou devidamente fundamentada a decisão que entendeu não haver nada a prover quanto aos embargos de declaração. O registro imobiliário realizado em 2022 não legitima os réus a defenderem, em nome próprio, interesse de terceiros. Com efeito, acaso haja interesse, a pessoa jurídica a quem foi transferida a propriedade deverá defender o seu direito pela via adequada, oportunidade em que se discutirá a eficácia desse registro em relação a este processo. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da sentença, deverá interpor o recurso adequado. Logo, os embargos de declaração opostos pela parte requerida devem ser rejeitados. II – Do pedido de tutela antecipada Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, o autor afirma que o contrato firmado com Camilo de Machado de Miranda Filho, entabulado em 2019, caracteriza fraude, pois: i) a escritura que contempla a maior parte da propriedade não contém a descrição clara da área envolvida, o que impedira a correta avaliação e contestação do negócio jurídico; ii) permaneceu oculto até que o autor ajuizasse a presente ação; iii) nunca foi levado a registro até que, em 2023, foi formalizada uma escritura definitiva em nome de um CNPJ; iv) o prazo de 10 anos, estabelecido para o pagamento referente a transação pela compra do imóvel rural, é incomum, o que reforçaria uma simulação. Todavia, tais fatos, por si só, não têm o condão de demonstrar a fraude contra credores ou dilapidação do patrimônio. Ademais, não há elementos que evidenciem o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não há nenhum documento que comprove a fraude alegada ou que indique a parte requerida esteja dissipando o dilapidando o seu patrimônio ou que não detenha capacidade econômica para suportar eventual condenação em quantia certa. Por fim, a averbação determinada por este juízo assegura, por si só, a efetividade do provimento discutido nesta ação. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a nova proposta de honorários periciais.” Os réus interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (id. 221671310) das r. decisões supracitadas, “para afastar a averbação da existência da presente demanda sobre o imóvel Matrícula no 053 do Registro de Imóveis de Sítio D’abadia/GO, atual 966, 967 e 968, do Registro de Imóveis de Sítio D’abadia/GO.” O recurso supracitado foi distribuído a esta Relatoria, AGI 0754482-45.2024.8.07.0000, cujo pedido de antecipação da tutela recursal para “determinar o imediato levantamento da averbação da matrícula no 053 do Registro de Imóveis de Sítio D’abadia/GO, atual 966, 967 e 968, do Registro de Imóveis de Sítio D’abadia/GO” foi indeferido (id. 222409738). O MM. Juiz, em seguida, proferiu a seguinte decisão (id. 223122519): “O autor requereu que o custo da perícia grafotécnica seja arcado pelas partes requeridas (ID 221106988). Nas decisões de ID's 87765087 e 105065580, restou consignado que a produção de prova foi requerida pelo Ministério Público, cabendo às partes ratear o custeio da prova. Portanto, não há o que prover. Os réus pugnaram pela intimação do perito para esclarecer a divergência entre os documentos constantes em sua proposta de honorários e aqueles constantes no acórdão. Na proposta de honorários do perito constam os seguintes documentos (ID 215683807): 1. Recibo - R$ 516.144,29 - correspondente ao pagamento da prestação anual vencível em 30 de julho de 2011; 2. Recibo - R$ 562.700 - correspondente ao pagamento da prestação anual vencível em 30 de julho de 2012; 3. Recibo - R$ 295.810 - correspondente ao pagamento da prestação anual vencível em 30 de julho de 2012; 4. Recibo - R$ 340.051,91 - correspondente ao pagamento da prestação anual vencível em 30 de julho de 2013; e 5. Seis Notas Promissórias - ID 54733129. No acórdão foi determinada a perícia em relação aos seguintes documentos: ID 43035953 (nota promissória - R$ 456.128,50 de 30 de julho de 2010); ID 54733129 (nota promissória - R$ 456.128,50 de 30 de julho de 2019); ID 43035973 (nota promissória - R$ 456.128,50 de 30 de julho de 2011); ID 54733130 (recibo - R$ 516.144,29 - prestação anual vencível em 30 de julho de 2011); ID 43035989 (nota promissória - R$ 456.125,50 de 30 de julho de 2012); ID 43036008 (recibo - R$ 562.700 - prestação anual vencível em 30 de julho de 2012); ID 43036023 (recibo - R$ 340.051,91 - prestação anual vencível em 30 de julho de 2013); e ID 43036057 (nota promissória - R$ 230.749,50 de 30 de julho de 2014). Verifica-se que trata-se dos mesmos documentos, pois no ID 54733129, apontado pelo perito, constam todas as notas promissórias discriminadas no acórdão. Assim, não há o que prover. O perito judicial apresentou nova proposta de honorários no valor de R$ 7.500 - sete mil e quinhentos reais (ID 215683807). Houve concordância do autor (ID 221106988) e dos réus (ID 221671301) com a nova proposta de honorários periciais. Homologo o valor proposto pelo perito na petição de ID 215683807 (R$ 7.500 - sete mil e quinhentos reais), pois está de acordo com a complexidade da perícia a ser realizada, bem como com o habitualmente praticado por peritos neste juízo. Os réus noticiaram a interposição do Agravo de Instrumento n.o 0754482-45.2024.8.07.0000 contra a decisão de ID 219109943. Em juízo de retratação, mantenho a decisão como lançada. Os réus depositaram na conta judicial vinculada ao presente feito o valor de R$ 7.500 - sete mil e quinhentos reais (ID 106549598) a título de adiantamento dos honorários. Intime-se o perito para que apresente o laudo em 30 dias, observando-se os requisitos do art. 473 do CPC. Os réus opuseram embargos de declaração (id. 223623751), assim como o autor (id. 224428724). O MM. Juiz decidiu em 25/3/2025 (id. 229702629): “Os réus interpuseram novos embargos de declaração (ID 223623751) em face da decisão de ID 223122519, sob o fundamento de que o ato impugnado é omisso, pois não foi analisado o pedido de retificação das matrículas n.o 966, 967 e 968, constante na petição de ID 221671301, para que sejam canceladas as averbações inseridas nas matrículas n.o 967 e 968 e passe a constar na matrícula n.o 966 a restrição de apenas 1.254.816ha de terra e não sobre a integralidade do bem. Em resposta, o autor (ID 225064698) argumentou que a petição de ID 221671301 é intempestiva e, no mérito, sustentou que não houve omissão, porquanto a decisão embargada foi fundamentada e clara, e que o Acórdão transitado em julgado confirmou a manutenção da averbação da ação na matrícula do imóvel, restando a questão preclusa. Requereu a condenação dos embargantes ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios. O autor também interpôs embargos de declaração (ID 224428724), ao argumento de que houve omissão e contradição na decisão de ID 223122519, porquanto os custos da perícia deveriam ser arcados integralmente pelos réus. Os réus argumentaram que não houve omissão/contradição, pois os custos da perícia já estão sendo por eles arcados (ID 225299744). O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo acolhimento dos embargos opostos pelos réus em razão da omissão quanto ao pedido de retificação da averbação realizada na matrícula no 966 (ID 226412029). Além dos embargos pendentes de apreciação, a parte ré insurgiu-se em face do reagendamento da data da perícia, sob o fundamento de que o autor não teria comprovado a impossibilidade de comparecimento na data agendada pelo perito. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. I - Dos embargos de declaração opostos pelos réus O pedido deduzido pelos réus, na petição de ID 221671301, está pendente de apreciação. Com efeito, ainda que tivesse sido superado o prazo dos embargos de declaração, compete a este juízo proferir decisão acerca da questão que lhe foi submetida à apreciação, razão pela qual não há fundamento para o acolhimento da arguição de eventual intempestividade do recurso. Na decisão de ID 223122519 realmente não foi analisado o pedido de retificação das averbações das matrículas. Portanto, houve omissão na referida decisão, razão pela qual conheço do recurso e passo a analisar questão pendente. Na petição de ID 221671301, os réus requereram a retificação das matrículas n.o 966, 967 e 968 para que sejam canceladas as averbações inseridas nas matrículas n.o 967 e 968 e passe a constar na matrícula n.o 966 a restrição de apenas 1.254.816ha de terra e não sobre a integralidade do bem. O autor requereu a manutenção das averbações (ID 225064698). Na decisão de ID 40379439, foi deferida a tutela de urgência para determinar a expedição de certidão para averbação, pelo autor, da existência desta ação na matrícula do imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras”, glebas 01 a 05, matrícula no 53 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, posteriormente reduzida para as glebas 01 e 02 (decisão de ID 48223690). Conforme ofício de ID 210359664, a matrícula n.o 53 foi encerrada e parcelada em três glebas, dando origem às matrículas 966, 967 e 968. Não foi suficientemente esclarecido e comprovado, todavia, se a área corresponde às glebas 01 e 02 restringe-se à nova matrícula 966, mas precisamente a 1.254.816 ha de terra. Com efeito, para que eventual retificação da averbação da existência desta ação na matrícula do imóvel seja efetivado, é necessário que a parte ré traga a respectiva comprovação de que a averbação está ultrapassando o limite da decisão e que o oficial do cartório tenha se recusado a realizar o ajuste necessário para que a averbação corresponda ao comando decisório. Por fim, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, só pode ser aplicada quando os embargos de declaração, transpondo o exercício regular do direito de recorrer, revelam-se manifestamente protelatórios, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, o pedido de aplicação de multa deverá ser indeferido. II- Dos embargos de declaração opostos pelo autor Na decisão embargada constou que, nas decisões de ID's 87765087 e 105065580, havia sido consignado que a produção de prova foi requerida pelo Ministério Público, cabendo às partes ratear o custeio da prova. Contudo, foi homologado o valor proposto pelo perito na petição de ID 215683807 (R$ 7.500 - sete mil e quinhentos reais), restando elucidado na referida decisão que os réus já haviam depositado na conta judicial vinculada ao presente feito o valor de R$ 7.500 (ID 106549598) a título de adiantamento dos honorários. Desse modo, não houve omissão/contradição, pois na referida decisão constou que o valor total dos honorários já havia sido depositado pelos réus, o que significa que eles arcaram com os custos integrais da perícia. III - Da data da perícia Na petição de ID 225062494, o autor questionou a necessidade da coleta de suas assinaturas atuais, considerando que o próprio perito reconheceu a necessidade de documentos contemporâneos ao período da assinatura; afirmou que a perícia deve se restringir à análise dos documentos e não a coletar impressões pessoais sobre o autor; reforçou que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros meios de prova; e informou que não possui os documentos solicitados pelo perito, devido à antiguidade dos mesmos, mas juntou ao processo sua identidade funcional de 2000, como o documento assinado mais próximo da época do contrato. A determinação de realização de perícia encontra-se preclusa, portanto, incabível sua discussão. A necessidade de coleta da assinatura atual é de expertise do senhor perito, não cabendo a este Juízo sua análise, tampouco significa a obtenção de impressões pessoais ou que a coleta de assinaturas em documentos contemporâneos dispensa sua aferição. Assim, não há o que prover. O autor não compareceu à perícia agendada para 28 de fevereiro de 2025, sendo efetuado novo agendamento para 10 de abril de 2025 (ID 228170449). Os réus requereram o cancelamento, em razão da preclusão da prova pericial, porquanto o autor não compareceu de forma injustificada. O autor juntou atestado médico justificando seu não comparecimento (ID 228943369). Portanto, restou justificado o não comparecimento do autor, pelo atestado médico apresentado, não tendo havido a preclusão da prova pericial. Assim, a data designada pelo perito deverá ser mantida. Ante o exposto: a) nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor; b) dou provimento aos embargos de declaração dos réus para suprimir a omissão da decisão de ID 223122519 e determinar que justifiquem e comprovem, adequadamente, que a averbação excede às glebas de terra 1 e 2 e que o oficial do cartório resiste em providenciar a correção da averbação para que esteja em conformidade com a decisão proferida; c) indefiro o pedido de aplicação de multa aos réus pela oposição de embargos protelatórios. Intimem-se. Os réus, em cumprimento ao determinado acima, item “b”, trouxeram a petição (id. 231505953), instruída com documentos (ids. 231505955/231505957). O autor, ao seu turno, opôs embargos de declaração da r. decisão supracitada (id. 231595338). Os réus apresentaram contrarrazões aos embargos (id. 232195804). O autor apresentou novas petições (id. 232417733 e 232626005). Os réus também apresentaram nova petição (id. 235684216). Em seguida, em 16/6/2025, o MM. Juiz proferiu a r. decisão objeto desta reclamação (id. 239246908): “O autor apresentou embargos de declaração (ID 231595338), alegando que houve contradição e omissão na decisão de ID 229702629, pois não teria sido adequadamente apreciada a necessidade de assinaturas contemporâneas ao documento em análise e a imposição de coleta de assinatura atual, alheia à época dos documentos periciados; bem como não houve manifestação sobre a impossibilidade de o embargante fornecer documentos da época, pois o documento assinado mais próximo da data do contrato é sua identidade funcional do ano de 2000, já juntada aos autos. Os réus se manifestaram pela rejeição dos embargos (ID 232195804). O Ministério Público oficiou pelo não acolhimento dos declaratórios (ID 236515459). O perito informou que, pela segunda vez, o autor não compareceu à pericia agendada e sugeriu que seja determinado ao periciando que informe os cartórios extrajudiciais onde tenha firma registrada, CNPJ de eventuais empresas e número de registro na pertinente junta comercial e eventuais outras fontes onde ele possa examinar suas assinaturas autênticas. Contudo, informou que a não colheita da assinatura prejudicaria os quesitos referentes ao preenchimento dos documentos impugnados, para cujo atendimento é imprescindível para a colheita específica de padrões realizada mediante ditado (ID 232357586). O autor (ID 232417733) aduziu que: i) não enxerga a necessidade de colheita de paradigma e da realização de ditado; ii) informou, na petição de ID 231595338, os cartórios nos quais tem cartão de assinatura, ou seja, primeiro e segundo cartório de notas, localizados em Brasília/DF, na Asa Sul e Asa Norte respectivamente; e iii) o ônus probatório cabe aos réus, os quais deverão provar que as assinaturas nos documentos impugnados e questionados são verdadeiras, porém, em nenhum momento o perito pediu que esses juntassem algum documento além dos que produziram nos autos. Os réus alegaram (ID 235684216) que: i) pela segunda vez, o autor não compareceu à perícia designada, causando prejuízos financeiros, uma vez que foi necessário o deslocamento de um assistente técnico de Curitiba para Brasília; ii) o requerente se recusou a fornecer as assinaturas solicitadas para a realização da perícia, dificultando o trabalho do perito e gerando obstáculos sucessivos ao processo; e iii) tal comportamento configura má-fé processual, desrespeitando o princípio da boa-fé e os deveres de cooperação e celeridade processual. Requereram que seja reconhecida a preclusão da prova pericial. O Ministério Público oficiou pela intimação do perito judicial quanto à manifestação do autor (ID 236515459). Na decisão de ID 229702629, foi determinado que os réus justificassem e comprovassem, adequadamente, que a averbação excede às glebas de terra 1 e 2 e que o oficial do cartório resistiu em providenciar a correção da averbação para que esteja em conformidade com a decisão proferida. Os réus (ID 231505953) informaram que: i) não possuem a recusa do Cartório em promover a alteração, pois a averbação foi efetuada com base na certidão expedida pelo 2o grau, na qual não consta a quantidade de hectares a serem averbados, mas apenas a menção à matrícula n.o 053, glebas n.o 1 a 5; ii) considerando o desmembramento realizado, não é mais possível prever a localização das glebas, de modo que a averbação deve ser feita de forma proporcional aos hectares; iii) no mapa do requerente (ID 40249948), as glebas 1 e 2 mediam 627,4080 ha, cada, informação que também constava na antiga matrícula n.o 53; iv) a averbação deveria recair apenas sobre a quantidade de 1.254,816 ha de terra (soma das glebas 1 e 2); e v) a matrícula n.o 966, possui a quantidade de 3.725,6455 ha, devendo ser a única averbada na presente ação e ainda, de forma proporcional; e vi) as averbações das matrículas no 966, 967 e 968, excedem, em muito, as áreas das antigas glebas 1 e 2. O autor disse que a matéria encontra-se preclusa e que foi determinada a averbação da ação na matrícula em sua totalidade. Afirmou que a fragmentação da área em três escrituras não é uma prática usual em contratos de compra e venda de imóveis rurais de grande porte, tendo tal conduta o objetivo de dificultar a atuação do Poder Judiciário, dissimular o verdadeiro propósito da operação e fraudar o processo (ID 232417733). O Ministério Público oficiou por uma nova intimação dos requeridos para melhor esclarecerem a questão referente à averbação discutida (ID 236515459). É o breve relatório. Decido. I - Dos embargos de declaração Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. Na decisão embargada, ficou consignado que a necessidade de coleta de assinatura atual é matéria de competência técnica do perito, não cabendo a este Juízo sua avaliação e que tal exigência não configura obtenção de impressões pessoais, tampouco implica que a apresentação de assinaturas em documentos contemporâneos dispense sua verificação técnica. O perito entendeu necessária tanto a coleta de assinatura atual quanto o fornecimento de documentos contemporâneos, os quais deverão ser disponibilizados para a adequada realização da perícia. Dessa forma, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Logo, deve ser negado provimento aos embargos de declaração opostos pela parte requerente. Acresça-se que é dever do autor cooperar com a produção da prova, fornecendo o material exigido pelo perito. O autor não compareceu à primeira (ID 228170449) nem à segunda perícia (ID 232357586). A sua conduta fere o dever de cooperação. Portanto, caberá exclusivamente ao autor arcar com as despesas geradas pela sua ausência nas datas designadas para a coleta de sua grafia. II - Do pedido de retificação da averbação das matrículas n.o 966, 967 e 968 Em 23 de julho de 2019, o pedido de tutela de urgência, formulado para impedir a transferência da propriedade ou o registro de eventuais ônus sobre o imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras”, glebas 1 a 5, matrícula no 053 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, foi parcialmente deferido apenas para determinar a expedição de certidão para averbação da existência desta ação na matrícula do bem (ID 40379439). Na decisão de ID 48223690, as preliminares foram afastadas e, em face do reconhecimento de que houve o pagamento dos valores referentes à alienação das glebas 3, 4 e 5, foi determinado que a averbação da existência desta ação fizesse menção apenas às glebas 1 e 2. Na sentença de ID 141992089 foi revogada a decisão que concedeu a tutela provisória, restando determinada a expedição de certidão para a baixa da supracitada averbação. Foi dado provimento ao recurso de apelação (ID 210359547) para, entre outras determinações, manter a tutela cautelar deferida na decisão de ID 40379439. No despacho de ID 210359593, proferido em instância superior, foi determinada a averbação da presente ação na matrícula do imóvel. O ofício de ID 210359664 informa que a matrícula no 053 foi encerrada, sendo o imóvel desmembrado em três glebas, originando as matrículas nos 966, 967 e 968. Consta que a averbação da existência desta ação foi realizada nas referidas matrículas (966 – ID 213407294, 967 – ID 213409695, e 968 – ID 213409696). Diante do desmembramento, os réus requereram que a averbação fosse limitada de forma proporcional às glebas 1 e 2, as quais somam 1.254,816 hectares. A averbação efetuada nas três matrículas extrapola o limite fixado nas decisões de IDs 40379439 e 48223690, que restringem a discussão judicial às glebas 1 e 2. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho da decisão de ID 48223690: ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré e declaro saneado o processo. Acolho, parcialmente, o pedido de revogação da liminar para determinar a correção da averbação, a fim de que conste na matrícula do imóvel que a discussão deste processo restringe-se às glebas 1 e 2. Expeça-se nova certidão. Portanto, a averbação deve incidir exclusivamente sobre área equivalente às glebas 1 e 2. Conforme consta na antiga matrícula do imóvel (ID 231505955, pág. 7/8), cada gleba media 627,408 hectares, totalizando 1.254,816 hectares. Considerando que a matrícula 966 possui área de 3.725,6455 hectares (ID 213407294), a matrícula 967, 53,0334 hectares (ID 213409695), e a matrícula 968, 31,7423 hectares (ID 213409696), a averbação deverá ser feita exclusivamente na matrícula 966, proporcionalmente à área correspondente às glebas 1 e 2 (1.254,816 hectares). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Defiro o pedido de correção da averbação, determinando que conste exclusivamente na matrícula no 966, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, a existência da presente ação, limitada à área de 1.254,816 hectares, correspondente às glebas 1 e 2. Determino a exclusão da averbação nas matrículas nos 967 e 968. Expeça-se o necessário. Intime-se o perito para que informe nova data para a realização da perícia. Em seguida, intime-se o autor para que compareça à perícia na data designada pelo perito para a coleta do material, sob pena de arcar com os ônus decorrentes de sua recusa em colaborar com a produção da prova.” Do minucioso relato dos principais atos praticados no processo originário, extrai-se primeiramente que, após a prolação do acordão no 1700104, de 17/5/2023, que manteve a r. decisão (id. 40379439) na qual o MM. Juiz havia deferido a tutela de urgência, “para determinar a expedição de certidão para averbação, pelo autor, da existência desta ação na matrícula do imóvel”, foi trazida aos autos a notícia de que a matrícula originária de no 53, integrada pelas glebas 1 a 5 do imóvel denominado “Condomínio Fazenda Águas Claras" havia sido encerrada e parcelada em três glebas, dando origem às matrículas nos 966, 967 e 968 (id. 210359647). Essa é a informação que também consta do Ofício no 12/2014, enviado pelo Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D'Abadia-GO em 27/8/2024 (id. 210359664). Ainda, foram trazidas as certidões de inteiro teor das matrículas no 966, 967 e 968, originadas em 21/10/2021, nas quais constam a averbação determinada no processo originário (ids. 213407294, pág. 20; 213409695, pág 3 e 213409696, pág. 3). Assim, diante da superveniente notícia de extinção da matrícula originária, dando origem a outras três, e da decisão preclusa (id. 48223690), na qual o MM. Juiz determinou a correção da averbação, a fim constar na matrícula que a discussão do processo se restringia às glebas 1 e 2, e não à totalidade da matrícula primitiva (glebas 1 a 5), não há prova inequívoca de que o MM. Juiz, ao proferir a r. decisão (id. 239246908), “determinando que conste exclusivamente na matrícula no 966, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO, a existência da presente ação, limitada à área de 1.254,816 hectares, correspondente às glebas 1 e 2” e “a exclusão da averbação nas matrículas nos 967 e 968” tenho desobedecido o acordão no 1700104, como defende o reclamante. Ademais, também não há perigo iminente de dano, pois o Ofício no 163/2025 já foi encaminhado ao Cartório do Registro de Imóveis de Alvorada do Norte/GO - Sítio D'Abadia desde 25/6/2025 (id. 240177662 e 240512755). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Indefiro o pedido de sigilo processual (id. 73882187, pág. 20). A regra do processo civil é a publicidade, art. 8o do CPC, e a controvérsia deste recurso não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. À Secretaria, para excluir a anotação de sigilo deste processo. Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para prestar informações, no prazo legal, art. 989, inc. I, do CPC. Citem-se os beneficiários da decisão reclamada, para querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 dias, art. 989, inc. III, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a presença de interesse de incapaz e da atuação do Ministério Público na demanda originária. Brasília - DF, 8 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora